Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729054-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: ALBERTO XAVIER PEDRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por ALBERTO XAVIER PEDRO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 199399102 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ALBERTO XAVIER PEDRO em desfavor de OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS, ambos qualificados no processo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, apresenta a parte requerida impugnação, id. 196260072. Afirma que, em sua inicial, solicitou que “todas as publicações, notificações e/ou intimações expedidas em nome de seus advogados, CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO, OAB/DF 33.170 (e-mail ccosta@vieirarezende.com.br), CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES, OAB/DF 33.596 (cpieruccetti@vieirarezende.com.br) e DAVI MEDINA VILELA, OAB/RJ 122.863 (e-mail dvilela@vieirarezende.com.br)”. Aduz que, no entanto, não houve o cadastramento do advogado CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES como representante do ora executado. Discorre que, quando da tramitação do feito em 2a Instância, foi efetuada a correção e sendo incluído o referido advogado nas publicações subsequentes. Diz que as publicações continuaram sendo feitas de maneira correta quando da interposição de Recurso Especial. Narra que, no entanto, quando da baixa dos autos a 1a Instância, após o trânsito em julgado, novamente deixou-se de efetuar o cadastro do advogado CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES como representante do executado. Argumenta que, diante disso, a intimação acerca do início da fase de cumprimento de sentença, id. 190352943, por não ter sido publicada em nome do Dr. CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES, deve ser considerada nula. Requer, assim, o reconhecimento de tal nulidade, o cadastramento do referido advogado como representante do executado, bem como nova intimação acerca do início da fase de cumprimento de sentença. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao executado. Assim constou da publicação que deu início à fase de cumprimento de sentença: Verifica-se, assim, que a decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença foi publicada em nome do de um dos patronos do requerido, o Dr. CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO. Havendo o requerido diversos advogados, a publicação em nome de um deles é plenamente válida, não havendo que se falar em nulidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. (...)” Em suas razões, o agravante afirma que realizou pedido expresso para que 3 (três) procuradores fossem cadastrados nos autos e consequentemente intimados de todos os atos processuais, mas que o procurador CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES não foi devidamente cadastrado. Diante disso, alega que o procurador citado acima não foi intimado da decisão que instaurou o cumprimento de sentença, o que configura uma nulidade absoluta. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo no ID. 61548674. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a intimação de apenas um dos advogados constituídos nos autos é plenamente válida, desde que não haja pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico, conforme segue: [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico. [...]. (AgInt no REsp n. 1.859.127/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021) (grifo nosso) No caso, observa-se que o agravante, ao ajuizar a ação monitória que deu fulcro ao cumprimento de sentença de origem, formalizou pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de 3 (três) patronos, conforme segue (ID. 9645158 – autos de origem): “(...) requerendo, desde já, para os fins do artigo 106 do Código de Processo Civil, sejam todas as publicações, notificações e/ou intimações expedidas em nome de seus advogados, CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO, OAB/DF 33.170 (e-mail ccosta@vieirarezende.com.br), CLAUDIO ROBERTO PIERUCCETTI MARQUES, OAB/DF 33.596 (cpieruccetti@vieirarezende.com.br) e DAVI MEDINA VILELA, OAB/RJ 122.863 (...)” (grifei) Entretanto, em que pese haver pedido expresso da parte para que todos os patronos fossem intimados dos atos processuais, a decisão de ID. 199399102 foi direcionada a apenas um deles. Dessa forma, nos moldes do art. 272, §5°, CPC, verifica-se, ao menos em uma análise incipiente, que a decisão agravada incorreu em nulidade absoluta, uma vez que não observou o prévio requerimento expresso para intimação da totalidade dos causídicos indicados Nesse sentido, seguem entendimentos proferidos pelo STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5o do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (STJ - EAREsp: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA E DECRETOU A NULIDADE DO ATO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É nula intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 2. No caso dos autos, havia outorga de mandato para diversos advogados atuarem no processo, mas pedido de intimação em nome de apenas dois deles. Todavia, na publicação constou o nome de somente um dentre os dois expressamente indicados, em descompasso com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância que declarou a nulidade da intimação para pagamento e dos atos subsequentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.130.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Neste contexto, presente a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção da decisão agravada pode gerar um aumento indevido do débito exequendo. Ante exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024 17:41:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora